Tribunal: TJBA
Processo: 8065451-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065451-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADELVAIR DE AZEVEDO AGUIAR Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: VIA S.A. Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO E RECUSA DE TROCA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto vício em aparelho celular que teria deixado de funcionar dias após a compra. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de um substrato probatório mínimo dos fatos constitutivos do direito alegado pelo consumidor impede o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que em uma relação de consumo. III. Razões de decidir: A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. A parte autora não apresentou qualquer documento, como ordem de serviço, protocolo de atendimento ou laudo técnico, que comprovasse o vício do produto ou a recusa da ré em solucionar o problema administrativamente. A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência e majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000766-98.2021.8.05.0119, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8065451-12.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ADELVAIR DE AZEVEDO AGUIAR e como apelado VIA S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA